Tribunal: TJES
Processo: 5002227-89.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002227-89.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA
RECORRIDO: JOSE ADRIEL SANTOS SILVA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5002227-89.2024.8.08.0048

RECORRENTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA.

RECORRIDO: JOSE ADRIEL SANTOS SILVA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA RECORRENTE. PESSOAS JURÍDICAS QUE INTEGRAM O MESMO COMPLEXO EMPRESARIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. NEGATIVA DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO PELO PLANO DE SAÚDE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Narra o autor, em síntese, que é usuário do plano de saúde da UNIMED-RIO e foi diagnosticado com neoplasia maligna do sistema linfático (CID C83.3), sendo que seu médico recomendou um tratamento com seis ciclos de imunoquimioterapia, realizados a cada três semanas. As duas primeiras sessões foram feitas na UNIMED Vitória, porém, quando marcou a terceira sessão para 15/09/2023, a UNIMED-RIO não autorizou o procedimento, alegando que estava em negociação para repasse financeiro com a UNIMED Vitória. Com isso, o tratamento foi interrompido abruptamente, e o autor teve que recorrer ao SUS para dar continuidade à quimioterapia, ficando sem acesso aos serviços do plano de saúde pelo qual pagava. Diante disso, requer a retomada do tratamento e indenização por danos morais.

Em sede de contrarrazões (ID. 12641400), pugna pela manutenção da sentença.

Tese da ré

Em sede de recurso inominado (ID. 12641389), a recorrente alega que não é responsável pelos fatos narrados, tendo em vista que a negativa foi da Unimed Vitória, sendo pessoa jurídica diversa. Alega que não restou evidenciada a falha na prestação dos serviços, pois não há provas de que recusou o prosseguimento do tratamento. Afirma, por fim, que inexistem danos morais a serem indenizados. Pugna pela reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a ação, ou, subsidiariamente, que seja minorado o valor do dano moral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo de piso (ID. 12641388) assim dispôs:
Ante o exposto, CONFIRMO a liminar deferida no id. 37168071 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

i) CONDENAR as requeridas UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA (UNIMED-RIO) e UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED-FERJ) a promoverem todas as medidas necessárias, incluindo-se o devido repasse financeiro à UNIMED VITÓRIA, autorizando e liberando o atendimento médico e laboratorial compatível com o plano de saúde contratado pelo autor, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao teto dos Juizados Especiais e sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos quando do cumprimento de sentença, desde que cabalmente comprovado pela parte autora e caso as requeridas já não o tenham feito anteriormente por força de decisão proferida nestes autos ou de forma espontânea, tudo devidamente demonstrado nos autos;

ii) CONDENAR as requeridas UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA (UNIMED-RIO) e UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO — FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED-FERJ) ao pagamento, a título de indenização por danos morais, do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de juros legais e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 362 do STJ).

JULGO IMPROCEDENTES as pretensões em desfavor de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.”

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Primeiramente, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Outrossim, observo que o recorrido é beneficiário de plano de saúde firmado com a Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro LTDA e os planos de saúde (Unimed Rio e Unimed Vitória) fazem parte de um sistema único de cooperativas, com atuação em todo território nacional.

Assim, considerando a teoria da asserção e a responsabilidade solidária dos fornecedores de serviço, entendo pela existência de responsabilidade da recorrente pelos fatos narrados na exordial, seguindo o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PRESUNÇÃO RELATIVA ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA REALIZAÇÃO DE EXAME NEGATIVA ILEGAL PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS DANO MORAL IN RE IPSA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- O art. 99, § 3º, do CPC/15, prevê a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza da pessoa natural. O fato de o apelado possuir advogado particular não lhe retira o direito ao benefício, conforme expressa previsão do art. 99, § 4º, do CPC/15.
2- A UNIMED VITÓRIA e a CENTRAL NACIONAL UNIMED, detêm, ambas, legitimidade passiva em ação relativa a contrato de prestação de serviços médicos porque, conquanto constituam pessoas jurídicas distintas, são integrantes do Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, que se compõe de todas as Unimeds do País, o que evidencia a responsabilidade solidária de todos os seus integrantes, independentemente da unidade contratante direta.
3- O exame Array CGH 750k - síndrome de anomalias cromossômicas submicroscópicas não reconhecíveis clinicamente -, foi ilegalmente negado pelas apelantes, embora solicitado por médico geneticista e coberto no rol de procedimentos previsto no anexo II da Resolução Normativa RN nº 387/15, da ANS. 4- A simples recusa ou demora na autorização de uma internação ou procedimento médico caracteriza dano moral, pois qualquer limitação ao direito à saúde afronta a dignidade da pessoa humana, não havendo que se falar em mero inadimplemento contratual. Precedentes do STJ e TJ/ES. 5- Levando-se em consideração os parâmetros que norteiam a fixação do dano moral, tem-se por suficiente o valor fixado pelo juízo a quo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), eis que se pauta nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo as finalidades indenizatórias, inclusive àquela que pretende reparar a lesão máxima à integridade física e moral do ser humano. 6- Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APL: 00237292820168080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 12/03/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/03/2018).
(grifo nosso)

Uma vez reconhecida a solidariedade entre as requeridas, a recorrente responde solidaria e objetivamente pelos danos eventualmente causados ao consumidor.

Nesse contexto, é direito básico do consumidor (Art. 6º, inciso VIII, do CDC) a facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus da prova a seu favor, quando a critério do juiz, for verossímil a alegação por ele trazida ou se verificar sua hipossuficiência na relação de consumo, ante a constatação de sua vulnerabilidade.

Compulsando os autos, em que pese as alegações trazidas nas razões recursais, observo que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus, a teor do disposto no Art. 373, II, do CPC.

Isto porque, o autor comprovou através dos documentos acostados à exordial que iniciou o tratamento para neoplasia maligna do sistema linfático de alto grau pelo plano de saúde, pois fez 2 ciclos de quimioterapia (em 04/08 e 28/08/2023) na unidade da Unimed Vitória, e realizou os 4 ciclos remanescentes pelo SUS, no hospital Santa Rita, conforme ID. 12639973. Somado a isto, também foi comprovado que a continuidade do tratamento foi negada (ID. 12639971), ocasião em que o autor foi informado acerca da suspensão temporária de atendimento aos clientes da Unimed Rio (ID. 12639972).

Em contrapartida, a recorrente não cuidou de comprovar suas alegações, pois deixou de apresentar qualquer instrumento probatório capaz de afastar os fatos narrados pelo autor. A recorrente tão somente alega que não houve falha na prestação dos seus serviços, pois entende que não negou ou dificultou o tratamento do autor, o que não é suficiente para ilidir a pretensão autoral.

Desta feita, comungo com o entendimento do magistrado
a quo,
no sentido de que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços da requerida, pois não comprovou a inexistência de óbice ao tratamento do autor. Cumpre ressaltar, ainda, o fato de que o autor já havia dado início às sessões de quimioterapia, que não poderia ser interrompida, sob pena de causar riscos iminentes de vida e progressão da doença que lhe acomete. Oportunamente, colaciono o seguinte entendimento jurisprudencial sobre o assunto:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - INTEMPESTIVIDADE - PRELIMINAR REJEITADA - PLANO DE SAÚDE - TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA - NEGATIVA INDEVIDA DE CONTINUAÇÃO DE COBERTURA DE TRATAMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CLÍNICA CREDENCIADA COM A OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO. Não há que se falar em intempestividade se o recurso de apelação foi protocolizado no prazo previsto no art. 1.003, §5º do CPC. A negativa indevida de continuação de custeio de tratamento quimioterápico configura dano moral ao paciente, por intensificar a sua situação de sofrimento psicológico. Há de se considerar que o usuário não pode ser prejudicado pela ausência de repasse do convênio pela Operadora do Plano de Saúde à clínica credenciada. Se for o caso, os fornecedores farão o acerto de contas nas vias próprias. A operadora do plano de saúde é solidariamente responsável com a clínica credenciada pelos danos causados aos usuários, porque ambos participam da mesma cadeia para a prestação de serviços médicos especializados. Nos termos do art. 85, §2º do CPC, "os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa". Acrescenta o parágrafo único, do art. 86 do CPC, que "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.000800-1/001, Relator(a): Des.(a) Valeria Rodrigues , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2020, publicação da súmula em 08/05/2020)

A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento do segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia do segurado, comprometido em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade”. (STJ, AgInt-AREsp 949.288, Proc. 2016/0180440-0, CE, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 24-10-2016).

Desta feita, uma vez reconhecida a falha na prestação dos serviços da recorrente e considerando-se as máximas do direito à vida, à saúde e à dignidade, entendo que resta configurado o dano moral na presente hipótese. A situação vivenciada pelo consumidor ultrapassou os limites do mero aborrecimento, pois necessitou do procedimento médico para o tratamento de sua enfermidade e se viu impedido de usufruir do serviço contratado. Assim, o autor faz jus à indenização por danos morais.

Em relação ao
quantum
indenizatório, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Destaco, ainda o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter irretocável a r. sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95. Condenação da recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 das Turmas Recursais.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)